Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721911-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE SANTOS DE VASCONCELOS, LUCIANA TAVARES DE SOUZA FALCAO AGRAVADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcos André Santos de Vasconcelos e outra pretendem obter a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que determinou o retorno dos autos à egrégia 4a Turma Cível para que fosse apreciada a alegação de nulidade processual, suscitada pela parte agravada na fase do cumprimento de sentença, ao ensejo do processamento e julgamento de anterior recurso de apelação. Referida nulidade, segundo afirmado pelos executados, teria ocorrido em razão de não se ter atentado para o fato de que houve substabelecimento sem reserva de poderes e as intimações terem sido feitas no nome do advogado substabelecente. Em suas razões, os agravantes alegam que a possibilidade de se discutir eventual nulidade processual no recurso de apelação está preclusa, em virtude do trânsito em julgado do acórdão. Argumentam que não se pode falar em nulidade, uma vez que todas as partes estavam cientes e foram intimadas da pauta da sessão de julgamento marcada para o dia 20/04/2022. Aduzem que a parte adversa tinha conhecimento da certidão de inclusão do processo em pauta, emitida em 17/03/2022, tanto é que o subscritor da petição que junta o substabelecimento, sem reservas de poderes, foi intimado de tal ato. Afirma que o advogado da agravada, deliberadamente, deixou de abrir a contagem do prazo manualmente e, no exato dia em que o sistema registrou ciência automática – 28/03/2022 –, juntou o pedido de substabelecimento, com o intuito de fabricar a alegada nulidade, para que pudesse argui-la mais à frente. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer, ainda, a imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Eis o pronunciamento judicial recorrido (ID no 128452120, autos de origem): “Inicialmente, cadastre a secretaria o patrono da parte ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, Dr SIDNEI PEDRO DIAS, inscrito na OAB/DF sob o n.68207, conforme solicitação de ID no 127555122. Após, retornem os autos ao Eg. Tribunal, especificamente em favor da 4a Turma Cível, para eventual apreciação da sobredita manifestação e verificação de nulidade do ato processual realizado. Intimem-se”. À primeira análise, poder-se-ia cogitar que se trata de despacho de mera movimentação do processo, a fazer incabível a interposição de recurso que o desafiasse. Perceba-se, todavia, que referido pronunciamento traz como consequência lógica a paralisação do curso do cumprimento de sentença e a afirmação, subjacente, de que seria viável eventual decisão sobre possível nulidade ocorrida no trâmite do recurso de apelação nesta instância, apesar de o acórdão que julgou o apelo ter transitado em julgado. Entendendo, pois, que se está diante de um pronunciamento dotado de conteúdo decisório, a impor gravame aos recorrentes, em face do sobrestamento do cumprimento de sentença, conheço do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os recorrentes se insurgem contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou o retorno do processo a esta egrégia 4a Turma para que fosse apreciada a alegação de nulidade processual suscitada pela parte agravada. Essa alegação (petição de ID no 127555122, dos autos de origem) diz respeito à ausência de intimação do advogado da construtora agravada sobre atos processuais praticados a partir de 28/03/2022, nos autos do recurso de apelação. Com efeito, nos autos da apelação no 0017348-03.2016.8.07.0001, a construtora agravada havia requerido, por meio da petição de ID no 33905067, que todas as publicações fossem feitas em nome do advogado Sidnei Pedro Dias, inscrito na OAB/DF sob o no 68.207. A referida petição foi protocolada em 28/03/2022, antes do julgamento dos embargos de declaração, aos quais se deu parcial provimento, alterando substancialmente o que havia sido decidido no julgamento do recurso de apelação. De fato, a ausência de intimação do advogado que requereu a publicação dos atos processuais em seu nome pode gerar a nulidade dos atos processuais praticados, o que pode ser reconhecido, inclusive, de ofício pelo magistrado. No entanto, no caso dos autos, deve-se considerar que foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (ID no 25246070), ainda que não pelo advogado Sidnei, que foi substabelecido, sem reserva de poderes. Ou seja, a construtora agravada teve defesa técnica, o que, em linha de princípio, indica que não houve prejuízo à parte agravada. Por outro lado, e como apontado pelos recorrentes (ID no 38169663), a publicação do acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração trouxe o nome do advogado substabelecido, o que está a indicar não ter havido qualquer vício de nulidade no trâmite processual. Desse modo, a tese dos agravantes, reveste-se de plausibilidade. Quanto ao outro requisito, o do periculum in mora, veja-se que o processo está na iminência de ser remetido a esta instância, conforme consta do pronunciamento judicial recorrido, que foi reiterado pela ordem de ID no 132407537 (autos de origem), com risco concreto de paralisação do cumprimento de sentença, em prejuízo aos interesses dos agravantes. Por derradeiro, registre-se que, apesar de terem se referido à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso – para impedir que os autos do processo originário retornem a esta instância –, os recorrentes, para além disso, buscam alcançar a antecipação da pretensão recursal, já que postularam (ID no 36917190, p. 8) “o prosseguimento regular do cumprimento de sentença”, que é, ao fim e ao cabo, o que pretendem obter com o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido – para impedir o envio dos autos a esta instância – e, além disso, antecipo a pretensão recursal, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator